Tribunal: TJDFT
Processo: 0724323-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por JOÃO MEDEIROS DE SOUSA, ora executado/agravante, em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo Agravante nos autos da ação de execução de título extrajudicial proposta em seu desfavor pelo DISTRITO FEDERAL, ora exequente/agravado, nos seguintes termos (ID no 128697919 dos autos de origem): “JOÃO MEDEIROS DE SOUSA opôs exceção de pré-executividade (ID. 125540279) na ação de execução de título extrajudicial fundada em decisão e acórdão do TCDF – Tribunal de Contas do DF, que aplicou multa ao executado. O excipiente alega a prescrição da ação, ao argumento de o trânsito em julgado do processo administrativo ocorreu em 16/10/2014 e a notificação foi recebida pelo executado em 22/10/2014. A inscrição na dívida ativa pela Procuradoria do DF ocorreu em 05/10/2020, como notificação para pagamento em 23/10/2020, quando já se encontrava prescrita. O DISTRITO FEDERAL manifestou-se no evento 128040062, sustentando a inocorrência da prescrição, ao argumento de que o processo administrativo envolveu diversas pessoas e, por isso, foram proferidas sucessivas decisões em face de recursos interpostos pelas diferentes partes. Houve a interposição de recurso de reconsideração por uma delas, Eunice Ferreira dos Santos Miotto, que acabou beneficiando outros não recorrentes. Referido recurso possui efeito suspensivo e retira a exigibilidade da decisão, de forma que o prazo prescricional apenas teve início com a conclusão do processo administrativo. A nova notificação do executado foi recebida em 30/09/2019. Pede a rejeição do incidente. É o relatório. DECIDO Para a análise da ocorrência ou não da prescrição, tem-se que a execução é fundada nas Decisão no 7955/2009 (id. 99941563), Acórdão 251/2009 (id. 99941564), Decisão no 2111/2018 (id. 99941566), Decisão 2031/2019 (id. 125542564 – pág. 117) e Acórdão 138/2019 (id. 125542564 – pág. 118/119) – TCDF, por meio dos quais foi aplicada multa ao executado e determinado ressarcimento ao erário. Nas ações de ressarcimento ao Erário precedidas de Tomada de Contas Especial, o prazo prescricional de cinco anos somente se inicia com a finalização do procedimento administrativo, quando emerge a certeza quanto à efetiva lesão ao bem jurídico tutelado. A corroborar, veja-se Jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal: “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. PREVALÊNCIA ATÉ O FIM DA RELAÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. CONCLUSÃO DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL ONDE O DANO FOI APURADO. SENTENÇA MANTIDA. I. A gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição se estende até o fim da relação processual. II. Pretensão de ressarcimento ao erário, salvo quando decorrente de ato doloso de improbidade administrativa, é suscetível à prescrição, consoante a inteligência do artigo 37, § 5o, da Constituição de 1988. III. Em se tratando de pretensão de ressarcimento de dano ao erário proveniente da percepção indevida de remuneração por servidor, aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no Decreto 20.910/1932. IV. À luz do princípio da actio nata, consagrado no artigo 189 do Código Civil, se o prejuízo ao erário foi apurado mediante Tomada de Contas Especial, o prazo prescricional da pretensão ressarcitória tem início a partir da respectiva conclusão. V. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1237074, 07078241620188070018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 21/4/2020) “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. POLICIAL MILITAR REFORMADO. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO INDEVIDO CARACTERIZADO. OPÇÃO DO SERVIDOR. BOA-FÉ. INOCORRÊNCIA NO CASO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO NÃO OPERADAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 54 da Lei 9.784/1999, a má-fé exclui a decadência do direito da Administração de anular seus atos. 2. O termo inicial para contagem do prazo prescricional é a data da ciência inequívoca do dano que, na hipótese, teve início quando o Distrito Federal tomou conhecimento do pagamento indevido em favor do militar, isto é, a partir da conclusão do procedimento administrativo de tomada de contas especial. 3. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão 1203073, 00179105820168070018, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 10/10/2019) “APELAÇÃO CÍVEL. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. MILITAR. PRESCRIÇÃO. DESCABIDA. EFETIVA FIXAÇÃO DE RESIDÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1.O prazo prescricional das ações de ressarcimento ao erário quando precedidas de tomada de contas especial, inicia-se a partir da conclusão do procedimento administrativo correspondente. 2. O pagamento de indenização de transporte está condicionado à comprovação da efetiva mudança de domicílio do militar do Distrito Federal. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acordão n. 111484307061373820178070018, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/08/2018, Publicado no DJE: 14/08/2018) “ADMINISTRATIVO. BOMBEIRO MILITAR. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. DECADÊNCIA. AFASTADA. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. MUDANÇA DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em prescrição da ação para ressarcimento de dano pelo erário se esta foi antecedida de Tomada de Contas Especial, instrumento indispensável à Administração para aferir o acerto ou desacerto do uso da verba pública repassada ao servidor militar. É a partir da conclusão deste procedimento administrativo que passa a fluir o prazo prescricional quinqüenal da ação para a cobrança da dívida ativa pela Administração, pois só então se pôde concluir pelo dever de restituir. 2. O pagamento de indenização de transporte está condicionado à efetiva mudança de domicílio do bombeiro militar do Distrito Federal. 3. A não ocorrência da transferência enseja o ressarcimento ao erário distrital, vedando-se apoderamento ilícito de recurso público. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão n.1039195, 20160110427403APC, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/06/2017, Publicado no DJE: 22/08/2017. Pág.: 647/690) Percebe-se, pois, que não é possível imputar nenhuma inércia ao Distrito Federal, uma vez que, analisando os documentos acostados à exceção de pré-executividade, especialmente os de evento id. 125542564 – págs. 132 e 118, respectivamente, o excipiente foi notificado acerca do Acórdão no 138/2019, em 30/09/2019. Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade e determino o prosseguimento da execução. Considerando que houve o bloqueio do valor integral devido (id. 118042297), sem impugnação, fica convertido em penhora. Expeça-se ofício de transferência do montante penhorado para conta a ser indicada pelo exequente, após preclusão. Em seguida, intime-se o exequente a manifestar-se sobre eventual quitação. Intimem-se.” Irresignado, o agravante aduz, em suas razões recursais, que a legislação aplicável à prescrição de ações fundadas em acórdão do Tribunal de Contas do Distrito Federal não deve ser confundida com aquela inerente às ações de execução em que se discute o ressarcimento ao erário. Sustenta que, diante de tal diferenciação, deve ser aplicado, à hipótese em tela, o prazo prescricional quinquenal para o ajuizamento da ação de execução. Aduz que: “O prazo prescricional começa a correr quando do trânsito em julgado da decisão de multa aplicada ao Agravante, que independe do encerramento do processo no Tribunal de Contas, que se estendeu no tempo para tratar da análise de recursos de outros agentes.” Defende, também, ser incabível o entendimento do MM. Juízo a quo no sentido de que “o prazo prescricional de cinco anos somente se inicia com a finalização do procedimento administrativo, quando emerge a certeza quanto à efetiva lesão ao bem jurídico tutelado”. Afirma, ainda, que o caso em tela remete à execução de uma multa individual, aplicada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, que não tem relação com outras decisões prolatadas pela Corte, “(...) a exemplo da Decisão no 2111/2018 (ID 99941566), mencionada pelo Exequente em sua petição inicial. (...)”. Pleiteia a concessão da tutela liminar, para que seja determinada a suspensão da ordem de liberação dos valores penhorados pelo MM. Juízo a quo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, a fim de que seja acolhida a exceção de pré-executividade oposta e reconhecida a prescrição da dívida perante a Fazenda. Preparo efetuado (ID no 37559246). É o relatório. Decido. Diante da previsão expressa de cabimento do presente recurso, nos termos do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, determino o seu processamento. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c o artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá aplicar-lhe o efeito ativo suspensivo quando “da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Por sua vez, o deferimento, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, da pretensão recursal, condiciona-se ao preenchimento dos requisitos presentes no artigo 300 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...). § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” (negritei) Versando a respeito, transcrevo a lição dos processualistas Fredie Didier Júnior, Paulo Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira: “A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como ‘fumus boni iuris’) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como ‘periculum in mora’) (art. 300, CPC). Percebe-se, assim, que ‘a redação do art. 300, caput, superou a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada’ (enunciado n. 143 do Fórum Permanente de Processualistas Civis). (...) A tutela provisória de urgência satisfativa (ou antecipada) exige também o preenchimento de pressuposto específico, consistente na reversibilidade dos efeitos da decisão antecipatória (art. 300, §3o, CPC), como adianta se abordará. A tutela provisória de urgência pode ser requerida e concedida em caráter incidental ou antecedente. A tutela provisória de urgência incidental se processa de acordo com as regras gerais vistas no item anterior. A tutela provisória de urgência antecedente segue regras específicas, que exigem análise própria e apartada a ser realizada em itens seguintes. (...). A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito). (...). A tutela provisória de urgência pressupõe, também, a existência de elementos que evidenciem o perigo que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional (periculum in mora) representa para a efetividade da jurisdição e a eficaz realizado do direito.” (In Curso de Direito Processual Civil. Volume 2. 11a ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, pg. 607-612). No caso em apreço, não verifico, ao contrário do que foi alegado pela parte agravante/executada, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do seu direito, o perigo de dano e a irreversibilidade do provimento antecipado aptos a autorizar o deferimento da tutela de urgência pretendida. Ressalte-se, de início, que o cerne do recurso em análise remete a dois fatores: a) O termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento da execução de multa administrativa imposta por Tribunal de Contas; e, b) A eventual suspensão do prazo prescricional decorrente da interposição de recurso de reconsideração por uma das partes do processo originário, cujos efeitos beneficiou outros devedores solidários. Nesse sentido, a análise dos autos demonstra que, independentemente da linguagem utilizada na r. Decisão impugnada, foi devidamente observada a aplicação do prazo prescricional de cinco anos ao processo de execução em tela. Superada a questão acerca da prescritibilidade do feito, passo à análise acerca da fixação do respectivo termo a quo. De acordo com a teoria da actio nata, o termo inicial da prescrição surge com o nascimento da pretensão. Assim, em consonância com o entendimento esposado na r. Decisão impugnada, o prazo prescricional da execução de multa administrativa imposta por Tribunal de Contas deve ser contado a partir do momento em que se torna exigível o crédito, que, na demanda em tela, corresponde à data em que, operada a preclusão administrativa, o responsável é notificado para o pagamento do débito. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial desse e. Tribunal de Justiça. Vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS. BOMBEIRO MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA. MUDANÇA DE RESIDÊNCIA. FATO NÃO COMPROVADO. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. PAGAMENTO INDEVIDO. PROCESSO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL PELO TCDF. APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DEVIDO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...) Não bastasse, no curso do processo administrativo, não corre o prazo prescricional (Decreto no. 20.910/32). E não se poderia falar em perda de um direito até que seja de fato reconhecida sua existência. Uma vez iniciado o processo de Tomada de Contas Especial pelo erário, o prazo prescricional das ações de ressarcimento terá início a partir da conclusão do procedimento administrativo. (...) (Acórdão 1073895, 07018970620178070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2018, publicado no DJE: 14/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO. MULTA ADMINISTRATIVA. IMPOSIÇÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. TÍTULO EXECUTIVO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. RECURSO PROVIDO. 1. (...) As decisões do Tribunal de Contas de que resultem imputação de débitos ou multa têm eficácia de título executivo (art. 71, VII, § 3° e 75 da CF; art. 78, IX e § 5o da LODF). (...) A pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas também está sujeita à prescrição (Repercussão Geral - Tema 899), uma vez que nesses processos o órgão de fiscalização não julga pessoas, não perquirindo dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas a partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário. 3. Ação de cancelamento de protesto envolvendo crédito oriundo de multa lançada por Tribunal de Contas. Seja pela aplicação analógica do Decreto 20.910/1932 (art. 1°), seja pela Lei 9.873/1999 (arts. 1° e 1°-A), prescreve em cinco anos a pretensão da administração pública relativa a crédito decorrente da aplicação de multa por infração à legislação em vigor. Pela teoria da actio nata, o termo inicial da prescrição surge com o nascimento da pretensão. Assim, na cobrança de multa administrativa imposta por Tribunal de Contas, o prazo prescricional quinquenal é contado do momento em que se torna exigível o crédito, que, na demanda, corresponde à data em que, operada a preclusão administrativa, o responsável é notificado para pagamento do débito. Precedentes. 4. Caso em que proferida a decisão condenatória pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, imediatamente notificado o responsável para pagamento, contudo, título apresentado a protesto somente após o transcurso de sete anos. Não demonstrada anterior causa interruptiva (art. 202 do Código Civil; art. 2°-A da Lei 9.873/1999), prescrição que deve ser reconhecida. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1385251, 07057666920208070018, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 24/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, fixado o entendimento acerca da prescritibilidade das ações de cobrança de multa administrativa imposta por Tribunais de Contas; bem como devidamente estabelecido que o respectivo prazo prescricional quinquenal será contado a partir da conclusão do procedimento administrativo, cumpre analisar se o pedido de reconsideração interposto por Eunice Ferreira dos Santos Miotto, possui ou não efeito suspensivo sobre o objeto da execução ajuizada em desfavor do Agravante. No caso, trata-se de execução ajuizada pelo Distrito Federal, ora Agravado, fundada nas Decisões no 7955/2009 (ID n° 99941563); no 2111/2018 (ID n° 99941566); n° 2031/2019 (ID n° 125542564 – pág. 117); e nos Acórdãos n° 251/2009 (ID n° 99941564) e 138/2019 (ID n° 125542564 – pág. 118/119) – TCDF; por meio dos quais os executados – entre eles, o ora Agravante – foram solidariamente condenados ao pagamento de débito imputado pelo TCDF em tomada de contas especial. Da análise dos respectivos documentos, afere-se que, apesar de o executado, ora agravante, não ter apresentado nenhum recurso após ver rejeitados os embargos de declaração opostos à Decisão TCDF n° 5.180/2014, foi interposto recurso de reconsideração pela Sra. Eunice Ferreira dos Santos Miotto. No caso, a respectiva impugnação foi acolhida pela Decisão n° 2.111/2018, tendo inclusive beneficiado outras partes do processo. Ressalte-se que, apesar dos argumentos levantados pela parte recorrente, não é possível fatiar o processo administrativo. Nesse sentido: “(...) A Corte Especial do STJ, no julgamento do EREsp 404.777/DF, Rel. p/ acórdão Min. Francisco Peçanha Martins (DJU de 11.04.05), firmou o entendimento de que "o direito de propor a ação rescisória se extingue após o decurso de dois anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida na causa". Ressaltou-se, na ocasião, inexistir, no ordenamento jurídico brasileiro, a "coisa julgada material de capítulos de sentença", também conhecida como "coisa julgada fatiada"”. (1a Seção do STJ, AR n. 1328/DF, Relator Ministro CASTRO MEIRA, DJe 01/10/2010) Nesse contexto, uma vez que o prazo prescricional não corre no curso do processo administrativo (Decreto n° 20.910/32); e que o efeito suspensivo decorrente do recurso interposto pela Sra. Eunice afasta a exigibilidade do débito em discussão, conclui-se que os valores referentes à execução ajuizada em desfavor do Agravante somente poderiam ser objeto de cobrança após a respectiva decisão final. Portanto, não se verifica a probabilidade do direito do executado, ora agravante, em relação à tese de reconhecimento da coisa julgada em relação à sua pessoa, independentemente do prosseguimento do feito decorrente da interposição do recurso de reconsideração por um dos demais devedores solidários. Desse modo, demonstrada a ausência dos requisitos legais previstos na norma processual civil vigente, INDEFIRO a tutela antecipada recursal, mantendo inalterada a r. Decisão recorrida, por estes e seus próprios fundamentos. Comunique-se ao juízo de origem a respeito desta decisão, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada para que apresente resposta, no prazo legal, nos moldes do artigo 1.019, inciso II, do diploma normativo citado. Cumpra-se. Intimem-se.